Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO PERANTE O INSS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS E INJUSTIFICÁVEIS. NULIDADE DO CONTRATO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DISPONIBILIZADO À AUTORA EM CONTA CORRENTE. DEPÓSITO EM JUÍZO INITIO LITIS. LEVANTAMENTO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O documento intitulado Histórico de Créditos, expedido pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, demonstra o desconto direto no benefício recebido pela Autora das quantias por ela lamentadas, relativas a Reserva de Margem Consignável (RMC), associada ao uso de cartão de crédito. Contudo, da juntada das faturas emitidas pelo Réu, não resta evidenciado o uso do cartão de crédito pela Autora, já que não possuem lançamentos referentes a compras. Assim, o Apelante deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, em relação a sua alegação de que o aludido cartão de crédito era utilizado pela Autora para a realização de compras.
2 - Constatando-se que o Réu fez descontar do benefício mensal recebido pela Autora perante o INSS quantias relativas a uso e saques não comprovados de cartão de crédito, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência do débito relativo ao valor alegado como devido pelo Réu.
3 – No tocante à impugnação da autenticidade da assinatura do contrato, foi imputado ao Réu o ônus da prova, com base no art. 429, II, do Código de Processo Civil. Apesar disso, o Requerido deixou de apresentar documentos essenciais ao deslinde da controvérsia devendo arcar, portanto, com o ônus de sua desídia, não se configurando possível a contratação na forma em que defendida pelo Réu.
4 – Inexiste nos autos a possibilidade de utilização do instituto da compensação, pois tal instituto se vale da premissa de haver credores e devedores recíprocos, de acordo com o art. 368, do Código Civil, que preceitua que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, o que não é o caso dos autos. Havendo a declaração de inexistência de débito relativo ao valor controverso nos autos, bem como a declaração de nulidade do contrato colacionado pelo Réu, observa-se que a Requerente não possui nenhuma obrigação a cumprir em favor do Requerido, ou seja, não se configura nos autos qualquer condenação em desfavor da Autora para que fosse determinada eventual compensação.
5 – Entretanto, tendo em vista que o valor inicialmente disponibilizado pelo Réu/Apelante à Autora/Apelada foi depositado em Juízo initio litis, é razoável e atende ao primado da economia processual que tal valor, ao invés de ser levantado pelo Réu, como determinado na sentença, seja levantado pela Autora e, posteriormente, seja abatido do montante por ela a ser buscado na fase de cumprimento de sentença.
6 - Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível parcialmente provida.